Tribunal: STF
Processo: Rcl 86658
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Abelmir Bortolo Tonon e Outros contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010970-22.2018.5.15.0055), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, as partes autoras apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Nos autos do processo físico de nº. 0001696-78.2011.5.15.0055, relativa reclamação trabalhista proposta por João Miguel Mastropietro contra a empresa Tonon Bionergia S.A, sua empregadora, perante a e. 2ª Vara do Trabalho de Jaú/SP, houve julgamento de procedência parcial.



    Em razão da recuperação judicial, na ocasião, de referida empresa, o autor daquele processo teve expedida certidão de habilitação de crédito para recebimento dos haveres discutidos naquele feito.



    Contudo, posteriormente, embora não tenha o autor naquele feito realizado a habilitação de seu crédito (certidão anexa), propôs, perante aquela e. 2ª Vara do Trabalho de Jaú/SP, a Execução de Certidão de Crédito de nº 0010970- 22.2018.5.15.0055, requerendo naquela oportunidade a desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) daquela empresa executada, para que fossem incluídos no polo passivo da execução as pessoas físicas ora reclamantes, e, embora inicialmente não tivesse sido deferida tal pretensão, o e. TRT, por meio do v. acórdão anexo, determinou o processamento do incidente.



    Ocorre que antes mesmo do julgamento do IDPJ, com a observância o contraditórios aos reclamantes, houve determinação de arresto cautelar de bens e valores em desfavor dos ora reclamantes, ocasião na qual houve bloqueio de R$ 161.531,66 pertencentes a estes, conforme recibo e certidão de transferência anexas. Ou seja: tal determinação ocorreu ao arrepio do devido processo legal, comezinho do Estado Democrático de Direito.



    Posteriormente, o IDPJ, por sua vez, foi julgado procedente e houve manutenção do bloqueio de valores mencionado (r. decisões anexas). 



    Os reclamantes interpuseram agravo de petição contra aquela r. decisão e sobreveio o v. Acórdão regional, o qual acabou, mantendo-a, acabou por afastar a aplicabilidade do artigo 82-A, e parágrafo caput único da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, que fixa a regra de que a "desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida (...) somente pode ser decretada pelo juízo falimentar", assim fundamentada:



    [...]



    Posteriormente foi negado seguimento ao Recurso de Revista interposto a respeito desta matéria e os reclamantes interpuseram Agravo de Instrumento, o qual não foi provido por r. decisão monocrática, devidamente agravada e, por isso, sobreveio o v. acórdão reclamado, da e. 5ª Turma do c. TST, ora transcrito, que basicamente reitera o entendimento do e. TRT 15, já que se sustenta na ausência de violação aos dispositivos constitucionais, reiterando-se ementas de jurisprudência daquela c. Corte no mesmo sentido:



    [...]



    É fácil reconhecer que o v. acórdão reclamado, ao afastar a aplicabilidade do artigo 82-A, e parágrafo caput e parágrafo único da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, como está evidente que fez, acabou por violar o art. 97 da Constituição da República (CRFB), conforme interpretação constante da Súmula Vinculante nº 10, pois ainda que não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, afastou sua incidência. 



    Em outras palavras, de um lado temos a Súmula Vinculante nº 10 que claramente reconhece a violação de cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) na hipótese de a decisão de Tribunal que afastar a incidência de lei, ou parte da lei, ainda que não a declare expressamente inconstitucional e de outro lado, tem-se que o TST decidiu AFASTAR a incidência de trecho expresso da Lei que afirma que somente o juízo falimentar pode decidir sobre desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida.”



    Ao final, no mérito, requerem “a procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada no processo de autos nº 0010970-22.2018.5.15.0055, e determinar que outra seja proferida, em estrita observância ao conteúdo do art. 82-A, § único, da Lei nº 11.101/2005, declinando a competência do julgamento do IDPJ para a 3ª Vara Cível da Comarca de Jaú- SP (Processo nº 1009993- 95.2015.8.26.0302)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [,,,]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Sem razão os Reclamantes. 



    Da análise dos autos, constata-se que os ora Reclamantes foram incluídos no polo passivo da execução trabalhista após a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa originariamente executada.



    O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao analisar o Agravo de Petição interposto pelos ora Reclamantes, negou-lhe provimento, sob os seguintes fundamentos:



    “No âmago da questão, conforme exposto por parte do juízo da execução, o exequente interpôs Agravo de Petição (ID d89f57c), julgado consoante o Acórdão ID 0e86bd9, que acolheu o pedido, deferiu o processamento da desconsideração da personalidade jurídica e determinou o prosseguimento da execução em face dos sócios da empresa executada. 



    Para melhor compressão dos fatos, transcreve-se o despacho ID 6a7d767, que manteve a inclusão dos SÓCIOS agravantes no polo passivo da demanda, decisão inicialmente prevista no despacho ID 2282475:



    [...]



    Considerando, portanto, que a situação posta em juízo se enquadra na Teoria Menor da despersonalização da pessoa jurídica, com esteio no artigo 28 do CDC e no artigo 50 do CC, o mero inadimplemento por parte da empresa devedora, como ocorreu nos autos, permite o redirecionamento da execução contra os sócios, sem a necessidade de esgotamento dos bens da referida empresa. Até porque as agravantes não indicam à penhora bens livres e desembaraçados pertencentes à pessoa jurídica, que fossem suficientes para a integral quitação da dívida trabalhista.



    É sedimentada a posição no sentido de que a circunstância de a devedora principal estar em recuperação judicial ou falência decretada não impede o prosseguimento da execução em face dos demais responsáveis solidários ou subsidiários, inclusive quanto aos seus sócios, pois a execução passa a ser contra o patrimônio pessoal desses, não mais sobre a massa falida ou bens vinculados ao Juízo Universal, cuja competência é do Juízo Falimentar.



    [...]



    Logo, nega-se provimento ao agravo de petição.” (eDoc. 14) 



    O Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao Agravo em Recurso de Revista, nos seguintes termos: 



    “A parte insiste que atendeu aos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista, sob a alegação de que demonstrou violação direta de dispositivos constitucionais (arts. 5º, II, XXII, XXXV e LV, e 170 da Constituição Federal). 



    Sem razão. 



    Conforme dispõe o art. 896, § 2º, da CLT, "das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou por suas Turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, não caberá Recurso de Revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal". 



    Reiterada a determinação na Súmula 266 do TST, segundo a qual "A admissibilidade do recurso de revista interposto de acórdão proferido em agravo de petição, na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive os embargos de terceiro, depende de demonstração inequívoca de violência direta à Constituição Federal". 



    Disso, extrai-se a impossibilidade de recurso de revista lastreado em violação de preceitos de índole infraconstitucional, que apenas mediante reflexo atingiriam normas constitucionais. Tampouco viável o apelo fundado em contrariedade a súmulas do TST ou em divergência jurisprudencial.



    No caso, a questão atinente à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e consequente redirecionamento da execução aos sócios da empresa executada encontra-se disciplinada pelos arts. 133 a 137 do CPC, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria a análise da subsunção dos fatos à legislação infraconstitucional. 



    [...]



    Por consequência, conclui-se que eventual afronta aos arts. 5º, II, XXII, XXXV e LV, e 170 da Constituição Federal, se constatada, ocorreria apenas pela via indireta, desautorizando o processamento de recurso de revista em sede de execução, nos termos do art. 896, § 2º, da CLT.



    Dessa forma, irretocável a decisão monocrática proferida com esteio no art. 932 do CPC. 



    Nego provimento ao agravo.” (eDoc. 16)



    Como se vê, a decisão reclamada não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação do art. 82-A da Lei 11.101/05, indicado pela parte reclamante, sob fundamento de incompatibilidade com o texto constitucional. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente